Tribunal: STF
Processo: RE 310040
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Provimento. Servidor público.
Vencimentos. Reajuste. Fevereiro de 1995. Lei Municipal nº
11.722/95. Ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Agravo regimental não provido. Precedentes. Os servidores públicos
do Município de São Paulo têm direito ao reajuste relativo ao mês de
 fevereiro de 1995, nos termos das Leis 10.688/95 e
10.722/95.
2.      RECURSO. Extraordinário. Provimento. Pedido.
Procedência integral. Sucumbência total caracterizada. Honorários
advocatícios devidos. Verba calculada, por equidade, sobre o valor
da condenação. Agravo regimental provido para esse fim. Aplicação do
 art. 20, § 4º, do CPC. Reconhecida a total procedência do pedido
contra a Fazenda Pública, devem os honorários advocatícios ser
fixados por equidade, podendo sê-lo com base no valor da condenação.